Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-55.2019.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001322-55.2019.8.11.0051
RECORRENTE: WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49535458) interposto por WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41214960):
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARATERIZADA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PENA-BASE INIDÔNEA, JUS AO REGIME ABERTO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME ABERTO - APREENSÃO DE OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO APELANTE - RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - EFICÁCIA PROBATÓRIA A LEGITIMAR A CONDENAÇÃO POR ROUBO - JULGADO DO TJMT - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS - APREENSÃO DA ARA DE FOGO - PRESCINDIBILIDADE - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 1 - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - APELANTE RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS SUBTRAÍDO PARA FORA DA CIDADE - INTERROGATÓRIO DO APELANTE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO IDENTIFICADA – ARESTO DO TJMT - PENA-BASE - AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA A VÍTIMA - INTENSIDADE DO DOLO DO AGENTE - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL No 32 - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ABALO EMOCIONAL CAUSADO À VÍTIMA - CONCRETO E IDÔNEO - ACÓRDÃO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - REGIME - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - MANUTENÇÃO - CP, ART. 33, § 2o, ‘A’ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão de objetos roubados em poder do apelante, somada ao reconhecimento pelas vítimas e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo (TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042). “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (TJMT, Enunciado no 1). Se comprovado que o apelante foi o responsável por retirar o veículo roubado da esfera de vigilância e transportá-lo para fora da cidade, evidencia-se que exerceu conduta relevante no exaurimento do delito contra o patrimônio, a afastar a assertiva de participação de menor importância (TJMT, N.U 0018716-34.2017.8.11.0055). As agressões físicas contra a vítima [“chutes e pulo sobre as costas”], durante o roubo, denota intensidade do dolo do agente, de modo a justificar a elevação da pena-base à título de culpabilidade (STJ, HC no 549.595/SP). A incidência de mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a “utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira” (TJMT, Enunciado Criminal no 32), como circunstância do delito (TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064). As consequências do crime, fundada no abalo emocional causado à vítima, a qual “está tomando remédio controlado e não consegue ficar sozinha na residência”, mostra-se concreto e idôneo (STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR -). “Mantem-se o regime fechado quando a reprimenda é fixada acima de 08 (oito) anos, ante o que determina o artigo 33, § 2o, “a” e § 3o do Código Penal, eis que a prática delitiva foi perpetrada mediante emprego de arma de fogo [...] e agressões físicas, merecendo uma resposta mais gravosa na censura penal.” (TJMT, N.U 0003170-72.2018.8.11.0064)” (Ap 0001322-55.2019.8.11.0051, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 42907489 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46498980).
Alega violação: (i) ao art. 619 do CPP, ao argumento de omissão do acordão acerca das teses de precariedade do reconhecimento do Recorrente pelos ofendidos; utilização do reconhecimento realizado pela vítima Maria Lúcia para condenar o Recorrente, mas não o corréu Rafael Paniago e insubsistência dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal, inclusive dos policiais militares responsáveis pela sua prisão, para infirmar a versão apresentada pela Defesa e (ii) aos art. 155 e 226, ambos do CPP, sob a assertiva de ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 49604476).
Contrarrazões - Id. 52533979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 619 do CPP. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao art. 619 do CPP suscitando omissão no enfrentamento das teses relacionadas à precariedade do reconhecimento do Recorrente pelos ofendidos; utilização do reconhecimento realizado pela vítima Maria Lúcia para condenar o Recorrente, mas não o corréu Rafael Paniago e insubsistência dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal para infirmar a versão apresentada pela Defesa.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, que declinou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Extrai-se do conjunto probatório que:
- no dia 19.3.2019, aproximadamente 19h30m, na residência situada na Rodovia MT-344, km 20, Zona Rural do Município de Campo Verde, o apelante, juntamente com outros 3 (três) agentes, subtraíram 1 veículo Fiat/Strada, de cor branca, placas KAM-2373; 1 televisão, marca AOC, 32 polegadas; 1 caixa de som, marca Oneil; 1 furadeira, marca Mallory; 2 motosserras, marca Husqvarna; 1 motosserra, marca Stihl; 1 climatizador, marca Philco; 1 garrafa de vinho; 1 garrafa de “raiz amarga”; 1 garrafa de “canelinha”; 1 caixa de som, marca JBL, pertencentes às vítimas Maria Lucia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes (fls. 7/9). Por volta das 20h, os policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz receberam informação, via COPOM, sobre o roubo e imediatamente realizaram uma barreira na referida rodovia, oportunidade na qual prenderam o apelante na condução do veículo roubado (fls. 16/17 e 19/20). Na carroceria do veículo e na residência do apelante foram apreendidos outros bens roubados das mesmas vítimas, quais sejam uma televisão, marca OAC; um litro de bebida “canelinha” e um de “raízes amargas”; uma furadeira, marca Mallory; uma caixa de som marca JBL; uma caixa de som marca Oneil e um climatizador de ar marca Philco; dentre outros objetos sem comprovação lícita (fls. 16/17 e 19/20);
- os policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz, tanto em sede policial quanto em Juízo, relataram a dinâmica da prisão do apelante na posse do veículo e demais bens roubados e acrescentaram, que, no momento da abordagem “WILLIAN confirmou ter participado no roubo de outros veículos também” (fls. 16/17, 19/20 e 294);
- a vítima Maria Luzia Nunes Soares, na Delegacia de polícia, revelou ter sido surpreendida pelos agentes criminosos, dentro de sua residência; reconheceu WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM como sendo “o assaltante que chegou pela porta da cozinha, era alto, cor parda, magro e usava brinco na orelha”, “segurava uma pistola” e “retornou na casa dizendo que não tinha ido com a cara do seu esposo e que tinha voltado para matá-lo” (fls. 21/22). Na instrução, confirmou ter reconhecido o apelante, não ter identificado Rafael Paniago de Andrade [corréu absolvido] e acrescentou que “eles estavam de cara limpa, olhei bem na cara deles”, eles bateram muito no meu marido (fls. 323);
- a vítima Adilson Camilo Lopes, em sede policial, narrou que sua esposa [vítima Maria Luzia Nunes Soares] estava jantando na cozinha quando “um homem alto, cor parda, magro e usava brinco na orelha (o qual reconheceu como sendo WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM)” entrou portando uma pistola e anunciando o roubo; um dos agentes criminosos o agrediu com chute e pulou sobre suas costas, “colocou a pistola na cabeça e engatilhou” enquanto proferia ameaças de morte e “depois de me baterem muito foram embora” levando os bens (fls. 25/26);
- a companheira do apelante, Camila Karolayne de Souza Vieira, expôs ter se separado do apelante “devido as coisas erradas que ele faz, que WILLIAN disse que estava recebendo dinheiro para atravessar a cidade com veículos roubados”; soube que seu marido estava preso, então “cheguei em um bar de um conhecido onde pedi se ele podia me levar pra Delegacia, o conhecido pediu para Rafael fazer o favor de me levar e ele me trouxe” (fls. 57/58);
- o corréu absolvido Rafael Paniago de Andrade asseverou, em ambas as fases da persecução penal, não conhecer o apelante e sua companheira Camila Karolayne de Souza Vieira, que estava num bar e apenas atendeu a um pedido para levá-la até a Delegacia de Polícia (fls. 36/38 e 295/296);
- a testemunha Antônio de Souza Barbosa declarou, em Juízo, ser amigo do apelante e proprietário do “Bar dos Amigos”; no dia do roubo “o apelante estava no bar das 19h30m até as 20h e saiu de moto com um rapaz” e “tinha bastante gente na lanchonete” (fls. 294);
- o apelante WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM alegou ter sido contratado para “atravessar a cidade de Campo Verde com veículos roubados”; receber R$200,00 (duzentos reais) por cada carro conduzido; nos últimos 40 (quarenta) dias “atravessou” outros três veículos roubados, dentre os quais um caminhão; “nem eu nem Camila conhecemos o Rafael, ele apenas foi indicado pelo dono do bar pra fazer o favor” de levar sua companheira Camila Karolayne de Souza Vieira até a Delegacia de Polícia, “ele foi preso por engano pois não participou do crime” (fls. 46/48 e 292/293).
Dito isso, vejamos.
O apelante fora preso em flagrante na condução do veículo e na posse de objetos subtraídos [Fiat/Strada, televisão, bebidas, furadeira, caixas de som e climatizador de ar], aproximadamente meia hora após o cometimento do crime, e reconhecido pelas vítimas Maria Luzia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes, perante o Delegado de Polícia (fls. 21/22 e 25/26), cuja identificação foi confirmada pela vítima Maria Luzia Nunes Soares, na instrução processual (fls. 323).
No momento da abordagem policial, o apelante admitiu o envolvimento no roubo, conforme declarações dos policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz, nas duas fases da persecução penal (fls. 16/20 e 294).
Com efeito, a apreensão de objetos roubados em poder do apelante, somada ao reconhecimento pelas vítimas e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo (TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020).
Note-se que o depoimento da testemunha Antônio de Souza Barbosa, no sentido de que o apelante permaneceu em seu bar [“Bar dos Amigos”], no período das 19h30m até as 20h, não merece credibilidade por “não se mostra crível acreditar que a testemunha controla o horário de entrada e saída de todos os seus clientes, ainda mais porque informou que, no dia do ocorrido, seu estabelecimento estava lotado”, como bem consignado pelo Juízo singular (fls. 344/359).
Registre-se, ainda, que o corréu absolvido Rafael Paniago de Andrade não foi preso na posse de qualquer objeto de crime, comprovou estar em outro local no momento do roubo e seu reconhecimento extrajudicial não foi confirmado pelas vítimas, em Juízo, a evidenciar situações processuais distintas.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.” (AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)
Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação do apelante por roubo, de modo que as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes. “ (Id. 41214959)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a questão trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao art. 619 do CPP.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 155 e 226, ambos do CPP, fundada na tese de ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar a condenação, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Do mesmo modo incide o referido verbete sumular quanto à pretensão de se reconhecer a ocorrência de apenas um crime. Com efeito, para se entender de forma diversa do v. aresto recorrido, imprescindível o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial. 3. Tendo o Tribunal de origem consignado que restou configurada a restrição de liberdade, considerando como circunstância judicial desfavorável, não procede a alegação de que só mantiveram as vítimas sobre seu poder apenas durante o período do cometimento do crime. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1307585/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. 1. Enquanto a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial assentou os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7 e 83/STJ, no agravo regimental a defesa limitou-se a impugnar os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7/STJ. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. LATROCÍNIO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. (...) PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS ORIUNDOS DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, os depoimentos obtidos por meio de acordo de colaboração premiada são idôneos para basear a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie. 2. Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da autoria delitiva assestada ao acusado, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1229966/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v